Tribunal: STF
Processo: HC 261167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “1. No HC paradigma (254.318), discutiu-se excesso de prazo e alegações de nulidade no reconhecimento pessoal, afastadas sob o fundamento de existência de provas independentes (objetos apreendidos com o paciente); 2. Já no presente HC nº 261.167, além da nulidade do reconhecimento (art. 226 CPP), há fundamento autônomo relativo à violação do sistema acusatório: o magistrado de primeiro grau conduziu a audiência assumindo o protagonismo da inquirição, formulando perguntas sugestivas às testemunhas, em flagrante desrespeito ao art. 212 CPP.”



    Alega que “Este ponto não foi analisado na decisão embargada, configurando omissão apta a ser sanada via embargos.”



    Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Toda a matéria ventilada neste habeas corpus também foi ventilada no HC 254.318, em cujos autos o embargante alegou que “o douto Magistrado natural da causa substituiu a função constitucional do Ministério Público, ao passo que assumiu o protagonismo da inquirição, fazendo mais que o dobro de perguntas que o órgão acusatório, ensejando a violação à norma contida no art. 212, caput e 212, parágrafo único, ambos do CPP.” (eDOC 1, p. 14 daqueles autos)



    Foi proferida decisão nos seguintes termos:



    De pronto, registro a absoluta impropriedade das teses defensivas, segundo as quais a condenação deve ser aniquilada por vício no reconhecimento de pessoas, além de vício durante a audiência de instrução.



    Daquele decisão, o embargante não recorreu, de modo a aceitar seus termos.



    Não há, portanto, omissão, em razão do reconhecimento da reiteração de pedido.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente